Tribunal: TJES
Processo: 0014934-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. PROXIMIDADE DE INTERSEÇÃO E ÁREA ESCOLAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu parcialmente a reconvenção, condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.778,27 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros pela taxa SELIC. A autora sustentou que seu veículo foi interceptado pelo réu, que teria realizado conversão à esquerda sem cautela; o réu, por sua vez, alegou que o veículo da empresa realizou ultrapassagem proibida em alta velocidade nas proximidades de interseção e escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta contradição na apreciação da prova testemunhal; e (ii) estabelecer se houve erro na conclusão quanto à culpa exclusiva do condutor da apelante pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença enfrenta de forma clara e lógica a controvérsia, fundamentando-se no conjunto probatório, especialmente na prova testemunhal e nos registros fotográficos, inexistindo contradição interna apta a ensejar nulidade.
4.
A mera discordância quanto à valoração da prova não configura vício formal, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

5.
A prova oral confirma que o veículo da apelante realizou ultrapassagem nas proximidades de interseção e de escola, em local com sinalização restritiva e limite de velocidade de 20 km/h.

6.
As testemunhas indicam que o réu trafegava em sua faixa de rolamento, com seta acionada para conversão à esquerda, quando foi atingido pelo veículo da autora, que seguia em velocidade incompatível com a via.

7.
Não há prova técnica capaz de infirmar a dinâmica reconhecida na sentença, inexistindo perícia ou elementos objetivos que afastem a conclusão baseada na prova testemunhal e documental, cuja apreciação observa o art. 371 do CPC.
8.
A responsabilidade civil discutida é subjetiva e exige conduta culposa, dano e nexo causal, elementos configurados pela realização de ultrapassagem em local proibido.

9.
Os arts. 32 e 33 do Código de Trânsito Brasileiro vedam ultrapassagem em cruzamentos e em suas proximidades, justamente para prevenir colisões com veículos em manobra de conversão regularmente sinalizada.

10.
A ultrapassagem em local proibido, especialmente em área escolar e próxima a interseção, constitui causa juridicamente adequada do evento danoso, atraindo a responsabilidade de quem a pratica, conforme precedentes do TJMG.

11.
Reconhecida a culpa exclusiva do condutor da apelante, mostra-se correta a improcedência do pedido inicial e a procedência parcial da reconvenção quanto aos danos materiais comprovados.

12.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa o art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de contradição interna entre fundamentação e conclusão afasta a nulidade da sentença, ainda que a parte discorde da valoração da prova. 2. A ultrapassagem realizada em local proibido, nas proximidades de interseção e área escolar, configura conduta culposa e causa adequada do acidente, atraindo a responsabilidade civil do infrator. 3. Reconhecida a culpa exclusiva de uma das partes, impõe-se a improcedência de seu pedido indenizatório e a procedência do pedido contraposto devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 85, §11; CTB, arts. 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 5016039-10.2019.8.13.0672, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25/02/2025, pub. 10/03/2025; TJMG, AC 5009175-19.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 05/07/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.355981-2/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 26/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014934-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX LOGISTICA SA e outros

APELADO: RAFAEL AUGUSTO DA SILVA BARROS e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. PROXIMIDADE DE INTERSEÇÃO E ÁREA ESCOLAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu parcialmente a reconvenção, condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.778,27 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros pela taxa SELIC. A autora sustentou que seu veículo foi interceptado pelo réu, que teria realizado conversão à esquerda sem cautela; o réu, por sua vez, alegou que o veículo da empresa realizou ultrapassagem proibida em alta velocidade nas proximidades de interseção e escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta contradição na apreciação da prova testemunhal; e (ii) estabelecer se houve erro na conclusão quanto à culpa exclusiva do condutor da apelante pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença enfrenta de forma clara e lógica a controvérsia, fundamentando-se no conjunto probatório, especialmente na prova testemunhal e nos registros fotográficos, inexistindo contradição interna apta a ensejar nulidade.
4.
A mera discordância quanto à valoração da prova não configura vício formal, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

5.
A prova oral confirma que o veículo da apelante realizou ultrapassagem nas proximidades de interseção e de escola, em local com sinalização restritiva e limite de velocidade de 20 km/h.

6.
As testemunhas indicam que o réu trafegava em sua faixa de rolamento, com seta acionada para conversão à esquerda, quando foi atingido pelo veículo da autora, que seguia em velocidade incompatível com a via.

7.
Não há prova técnica capaz de infirmar a dinâmica reconhecida na sentença, inexistindo perícia ou elementos objetivos que afastem a conclusão baseada na prova testemunhal e documental, cuja apreciação observa o art. 371 do CPC.
8.
A responsabilidade civil discutida é subjetiva e exige conduta culposa, dano e nexo causal, elementos configurados pela realização de ultrapassagem em local proibido.

9.
Os arts. 32 e 33 do Código de Trânsito Brasileiro vedam ultrapassagem em cruzamentos e em suas proximidades, justamente para prevenir colisões com veículos em manobra de conversão regularmente sinalizada.

10.
A ultrapassagem em local proibido, especialmente em área escolar e próxima a interseção, constitui causa juridicamente adequada do evento danoso, atraindo a responsabilidade de quem a pratica, conforme precedentes do TJMG.

11.
Reconhecida a culpa exclusiva do condutor da apelante, mostra-se correta a improcedência do pedido inicial e a procedência parcial da reconvenção quanto aos danos materiais comprovados.

12.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa o art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de contradição interna entre fundamentação e conclusão afasta a nulidade da sentença, ainda que a parte discorde da valoração da prova. 2. A ultrapassagem realizada em local proibido, nas proximidades de interseção e área escolar, configura conduta culposa e causa adequada do acidente, atraindo a responsabilidade civil do infrator. 3. Reconhecida a culpa exclusiva de uma das partes, impõe-se a improcedência de seu pedido indenizatório e a procedência do pedido contraposto devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 85, §11; CTB, arts. 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 5016039-10.2019.8.13.0672, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25/02/2025, pub. 10/03/2025; TJMG, AC 5009175-19.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 05/07/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.355981-2/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 26/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
VIX LOGISTICA S/A
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 17162247, integrada pelos aclaratórios de Id nº 17162252, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais em face de
RAFAEL AUGUSTO DA SILVA BARROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu parcialmente o pleito reconvencional, condenando a empresa autora ao pagamento de R$ 3.778,27 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

Em suas razões (Id 17162254), a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença é contraditória pois baseou-se em depoimentos testemunhais conflitantes
; ii)
a culpa pelo sinistro é exclusiva do apelado, que teria interceptado a trajetória do veículo da apelante;
iii)
não houve a devida observância das provas que demonstram a responsabilidade do réu.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para anular a sentença e, caso contrário, julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção.

Contrarrazões apresentadas por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA BARROS (Id nº 17162260), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que a colisão decorreu de ultrapassagem proibida em alta velocidade realizada pelo preposto da apelante em zona escolar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
VIX LOGISTICA S/A
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 17162247, integrada pelos aclaratórios de Id nº 17162252, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais em face de
RAFAEL AUGUSTO DA SILVA BARROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu parcialmente o pleito reconvencional, condenando a empresa autora ao pagamento de R$ 3.778,27 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Antes, contudo, convém tecer breves comentários acerca da presente demanda.

Na origem, a empresa autora (Vix Logística S/A) pretende a condenação do réu ao pagamento de R$ 14.464,69, alegando que seu veículo foi interceptado pelo veículo do requerido, que teria realizado conversão à esquerda sem cautela. O réu, em contestação e reconvenção, alegou que o veículo da autora realizou ultrapassagem proibida em alta velocidade, atingindo-o enquanto ele manobrava para entrar em sua residência.

O magistrado de primeiro grau, após regular instrução, reconheceu a culpa exclusiva do condutor da apelante, fundamentando que a manobra de ultrapassagem ocorreu em local proibido (proximidade de interseção e escola), o que gerou o dever de indenizar os danos do réu/reconvinte.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, na alegação de nulidade da sentença por suposta contradição na apreciação da prova testemunhal e na tentativa de rediscutir a dinâmica do acidente, com o objetivo de afastar a conclusão quanto à culpa exclusiva do condutor da apelante.

Primeiramente, destaco que não procede a preliminar de nulidade.

A sentença enfrentou de forma clara e lógica a controvérsia instaurada, assentando sua conclusão no conjunto probatório produzido, especialmente nos depoimentos colhidos em audiência e nos registros fotográficos do local do acidente. Os embargos de declaração opostos pela ora apelante foram rejeitados ao fundamento de inexistência de qualquer obscuridade, contradição ou omissão, consignando-se que o inconformismo da parte dizia respeito à valoração da prova, e não a vício formal do julgado (Id nº 17162252).

Cumpre distinguir contradição interna da decisão, apta a ensejar nulidade, de mera divergência quanto à interpretação do conjunto probatório.

No caso, não há incoerência entre premissas e conclusão. Ainda que a sentença tenha sintetizado os depoimentos de forma resumida, a fundamentação revela encadeamento lógico suficiente, indicando que o acidente ocorreu em interseção próxima à escola, que o veículo do réu trafegava em sua faixa de rolamento com sinalização para conversão à esquerda acionada, e que o condutor do veículo da autora realizou ultrapassagem indevida nas proximidades da esquina, circunstância determinante para o sinistro. Eventual discordância quanto ao peso atribuído a determinado trecho testemunhal não configura nulidade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No mérito, a prova oral produzida não favorece a tese recursal. Foram ouvidas três testemunhas em audiência, inclusive a arrolada pela própria autora. Consta da sentença que a testemunha Diego Gonçalves de Souza, passageiro do veículo da apelante, reconheceu que houve ultrapassagem do veículo do réu, descrevendo que o carro da autora desviou e perdeu o controle após a manobra.

As testemunhas Ricardo Fonseca Luiz e Juliano Pereira de Oliveira relataram que o réu trafegava em sua mão de direção, com seta acionada para conversão à esquerda, nas proximidades de escola, e que o veículo da autora seguia em velocidade incompatível com a via, vindo a colidir e, posteriormente, a percorrer significativa distância até atingir muro lateral.

Não houve produção de prova técnica capaz de infirmar essa dinâmica, como perícia no local ou apresentação de dados de tacógrafo. Assim, a solução da controvérsia repousou, legitimamente, na análise conjunta da prova testemunhal e documental. À luz do art. 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado apreciar a prova constante dos autos, indicando na decisão as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado.

No plano jurídico, a responsabilidade civil discutida é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal. A sentença reconheceu que o condutor da autora realizou ultrapassagem nas proximidades de interseção e de área escolar, conduta vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, imperioso ressaltar que os arts. 32 e 33 do Código de Trânsito Braseleiro proíbem a ultrapassagem em cruzamentos e em suas proximidades, exatamente para prevenir colisões com veículos que iniciam manobras de conversão regularmente sinalizadas, vejamos:

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nos cruzamentos e em suas proximidades (...).

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

A realização de ultrapassagem em tais circunstâncias revela comportamento de risco elevado, incompatível com o dever objetivo de cautela exigido do condutor médio, especialmente em área escolar e nas imediações de cruzamento.

Além de tais considerações, a jurisprudência é firme no sentido de que a ultrapassagem em local proibido constitui conduta determinante do evento danoso, atraindo a responsabilidade daquele que a pratica, salvo demonstração inequívoca de causa excludente. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (...). ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. (...) Responde pelo acidente aquele que não observa as normativas de trânsito (art. 29, X e XI e art. 34, todos do CTB) para a realização de ultrapassagem. De acordo com a teoria da causalidade adequada, a responsabilidade civil deve ser imputada em desfavor de quem agiu de forma determinante para o evento danoso, ainda que não se verifica a causalidade imediata. O Boletim de Ocorrência (...) goza de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento apenas por prova robusta em contrário. (...)” (TJMG - AC 5016039-10.2019.8.13.0672, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25/02/2025, pub. 10/03/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA - INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DAS LEIS DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA DO INFRATOR PELO ACIDENTE. - A inobservância das leis de trânsito repercute na responsabilização civil, a caracterizar a culpa presumida do infrator, hipótese em que caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva de terceiro, o caso fortuito ou a força maior - Demonstrado nos autos que o acidente ocorreu porque o autor realizou ultrapassagem em trecho sinalizado com faixa contínua, não há se falar em indenização a seu favor. (TJMG - AC 5009175-19.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 05/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM PROIBIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa. O boletim de ocorrência possui presunção “iuris tantum” de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.355981-2/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 26/09/2024).

Tais precedentes consolidam o entendimento de que a ultrapassagem realizada em local proibido, especialmente nas proximidades de cruzamento e área escolar, com placa indicando a velocidade (20km), configura infração às regras objetivas de circulação e constitui causa juridicamente adequada do evento danoso, atraindo a responsabilidade daquele que a pratica, quando inexistente prova robusta apta a afastar essa conclusão.

Por derradeiro, reconhecida a culpa exclusiva do condutor da apelante, correta também a solução conferida à reconvenção. A sentença condenou a autora ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.778,27, devidamente comprovados por documentação idônea, rejeitando os pedidos de danos morais e lucros cessantes por ausência de prova suficiente. A apelação não demonstra qualquer vício específico nesse capítulo, limitando-se a sustentar tese global de inexistência de culpa, a qual, como visto, não encontra amparo no conjunto probatório.

Diante desse cenário, não se verifica nulidade, erro de valoração probatória ou incorreta aplicação do direito material. A sentença examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e fundamentou de forma coerente a conclusão pela culpa exclusiva do condutor da apelante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VIX LOGISTICA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedentes em parte os pedidos da reconvenção.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 5% (cinco por cento), a incidir sobre o valor atualizado da condenação imposta à apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar